Tribunal: TJMT
Processo: 0005862-03.2020.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005862-03.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON RIBEIRO MACHADO - CPF: 052.424.831-13 (APELANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), KAMILA TAYANE PADILHA - CPF: 060.542.561-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida durante a instrução criminal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, demonstram que o réu de fato realizava a mercancia de drogas em sua residência e ofereceu vantagem indevida para se livrar do flagrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jefferson Ribeiro Machado
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0005862-03.2020.8.11.0055, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante de todas as imputações, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, alegando falta de provas da materialidade e autoria delitivas (Id. 74301552 e Id. 74301553).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto
(Id.74301556).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.78422479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 15 de junho de 2020, por volta das 17 horas, na residência localizada na rua 10, n. 7, no bairro Jardim Figueira, na cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o acusado
Jefferson Ribeiro Machado
, vulgo “
Jeh
”, trazia consigo e tinha em depósito duas porções de maconha e três porções de pasta-base de cocaína, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Jefferson Ribeiro Machado
ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, investigadores de polícia civil receberam informações da prática de tráfico de drogas na residência localizada na Rua 10, casa 7, Jardim Figueira, de uma pessoa conhecida como “Jeh”, posteriormente identificado como sendo o denunciado Jefferson Ribeiro Machado, e assim realizaram vigilância e monitoramento em frente aquela casa por cerca de um mês, quando observaram a intensa movimentação do denunciado Jefferson e sua companheira Amanda Araújo da Silva, bem como de usuários de drogas já conhecidos, que entravam e saíam da residência a todo momento, em típica atividade de “boca-de-fumo”.

Segundo essas informações, o denunciado recebia as encomendas de drogas pelo aplicativo whatsapp e utilizava seu veículo para fazer a entrega.

No dia do fato, os investigadores observaram que o denunciado Jefferson saiu da residência em seu veículo GM Corsa (branco, placa JYW5431), acompanhado de sua companheira Amanda, instante em que foram seguidos e abordados pelos policiais, sendo encontrado e apreendido em posse do denunciado 2 (duas) porções de substância semelhante a maconha, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em posse de Jefferson e mais R$ 100,00 (cem reais) em posse de Amanda (termo de apreensão).

Ato contínuo, os investigadores se deslocaram até a residência do denunciado Jefferson, onde localizaram 3 (três) porções de uma substância análoga à cocaína dentro de uma cadeirinha de bebê (termo de apreensão), destinadas a mercancia ilícita.

Nesse momento, o denunciado Jefferson, vendo que seria conduzido em flagrante delito, ofereceu e/ou prometeu vantagem indevida aos investigadores de polícia, dizendo aos agentes para “conversar e entrar em um acordo”, e após ser questionado pelos policiais sobre qual acordo, o denunciado prometeu que “venderia seu veículo e repassaria o dinheiro” aos investigadores, para que não fosse conduzido à delegacia, o que não foi aceito pelos agentes, que deram voz de prisão ao denunciado.

Realizou-se laudo preliminar no qual se constatou que as substâncias apreendidas em posse do denunciado eram drogas, consistentes em maconha (Material B: 8,006g) e cocaína (Material A: 2,560g), proibidas no país.
” (Id.74301484).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado, como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
572 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nesta instância recursal, o apelante busca a absolvição dos delitos que lhe foram imputados com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sob a alegação de ser apenas usuário das substâncias encontradas em sua residência e de não haver provas de que ele de fato realizava o tráfico ou que teria oferecido vantagem indevida aos policiais.

Da detida análise dos autos, verifico que, em seu interrogatório judicial, o apelante Jefferson negou a traficância, sustentando ser apenas usuário de drogas. Além disso, negou ter oferecido vantagem indevida aos policiais, ressaltando que não possui veículo próprio e que estava usando o carro do seu chefe. Informou que havia saído para comprar um medicamento para o filho de sua vizinha e que o dinheiro apreendido havia sido entregue pela mãe da criança para a aquisição dos remédios. (termo de audiência, Id. 74301522).

Ouvida em juízo, a testemunha
Weverton Crispim de Oliveira
confirmou o depoimento prestado em sede policial, afirmando que a residência do acusado Jefferson estava há aproximadamente um mês sendo observada pela Polícia Civil, oportunidade em que havia sido constatada a intensa movimentação de usuários de drogas conhecidos pelos policiais. Disse que, no dia da abordagem, o apelante trazia uma porção de maconha dentro do veículo e tinha em depósito na sua residência três porções de pasta-base de cocaína. Asseverou que, diante da situação de flagrância, o acusado sugeriu aos policiais que fizessem um acordo, no qual ele venderia o próprio carro e entregaria o dinheiro aos investigadores para que eles não o prendessem (termo de audiência, Id. 74301522).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier
relatou perante a autoridade judiciária que foi localizada dentro do carro conduzido pelo réu uma porção de maconha e dinheiro. Informou que na residência foi encontrado mais valores em espécie e porções de pasta-base de cocaína, ocasião em que presenciou o acusado Jefferson se dispondo a vender o veículo e entregar o dinheiro para o investigador Weverton Crispim para evitar a sua prisão (termo de audiência, Id. 74301522).

A informante
Amanda Araújo da Silva
, esposa do acusado, confirmou em juízo que, juntamente com o seu companheiro, foi até o lava-jato a procura de “
Junior
”, pessoa que estaria com uma receita médica, pois a filha da vizinha precisava de um remédio. Destacou que foram abordados pelos policiais civis quando chegaram ao local e que foi apreendido em poder do réu uma porção de maconha. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a sua residência, onde afirmaram que localizaram pasta-base de cocaína. Esclareceu que não acompanhou a busca domiciliar e que não presenciou seu marido fazer qualquer proposta aos policiais (termo de audiência, Id. 74301533).

A testemunha
Junior Lopes de Oliveira
confirmou que o acusado Jefferson foi até o lava-jato onde trabalha para buscar uma receita e o dinheiro que estava consigo para comprar um remédio, momento em que foi abordado pelos policiais e preso em flagrante delito (termo de audiência, Id. 74301533).

Igualmente, a testemunha
Ademilson Ferreira
relatou em juízo que o apelante trabalha em sua funilaria e que, no dia da prisão, a esposa do acusado esteve na oficina solicitando que Jefferson fosse com ela comprar um remédio para o filho do casal. Disse que posteriormente soube da prisão, mas que acreditava que ele estaria detido porque não tinha habilitação para dirigir. Confirmou que é proprietário do veículo apreendido em posse do réu e que apenas o teria cedido para que ele fosse à farmácia (termo de audiência, Id. 74301533).

Entretanto, não obstante a negativa do apelante e a confirmação pela prova testemunhal de que efetivamente ele teria saído para comprar um remédio, nota-se que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em apontar que Jefferson realizava o comércio ilícito de entorpecentes, destacando que estava sendo monitorado e que a investigação prévia perdurou por aproximadamente trinta dias, ocasião em que ficou evidenciada a intensa movimentação de usuários de drogas, inclusive pessoas já conhecidas pelos policiais.

Ao contrário do que sustenta a defesa, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios juntados aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Neste ponto, curial destacar que no crime de corrupção ativa, no qual a consumação delitiva, em regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação, o depoimento do policial assume grande relevância, mormente quando corroborado pelas demais provas dos autos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA – NEGATIVA ISOLADA DO RÉU – DEPOIMENTOS CONVINCENTES DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ACERCA DO OFERECIMENTO A ELES DE VANTAGEM INDEVIDA – PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO DINHEIRO – CRIME FORMAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Impossível a absolvição do apelante pelo crime de corrupção ativa, considerando que a negativa de autoria é isolada e, de outro lado, os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e a quem fora oferecida a vantagem ilícita são coerentes e harmônicos, não havendo motivos concretos para se duvidar da lisura das palavras dos referidos funcionários públicos
. Condenação mantida. Apelo desprovido
” (TJMT – Apelação n. 154883/2015, Terceira Câmara Criminal, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 4.2.2016) – destaquei.

Ademais, ainda que a testemunha Ademilson Ferreira tenha confirmado ser o proprietário do veículo supostamente oferecido como vantagem indevida para que os policiais não efetuassem a sua prisão, tal circunstância não ilide ou macula a tese acusatória, sobretudo se analisada com os demais elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, havia denúncias de que o acusado Jefferson promovia a traficância de drogas por meio de entregas pactuadas pelo aplicativo
WhatsApp
e, após o monitoramento por mais de um mês, os policiais civis constataram a movimentação suspeita em sua residência. Ao ser abordado, o apelante foi surpreendido em posse de porções de maconha e cocaína, as quais admitiu serem de sua propriedade, momento em que ofereceu dinheiro aos investigadores para que não o autuassem em flagrante.

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante, conclui-se que o apelante realmente realizava a comercialização de drogas ilícitas em sua residência e ofereceu vantagem indevida aos investigadores para se livrar da prisão, razão pela qual é inviável a sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021